Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, visto apresentar incongruências que o desabonam, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo, de modo a impor a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e não provido.